Tribunal: TJDFT
Processo: 0752174-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS ADIANTADAS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I – As custas iniciais adiantadas pelo autor da demanda, quando vencedor, integram a condenação (art. 82, §2o, do CPC).
II – A gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente não suspende a exigibilidade das custas iniciais adiantadas pela parte vencedora, uma vez que possuem natureza distinta das custas previstas no art. 98, §1o, inc. I, do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido.